Tribunal: STF
Processo: AC 1011
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-10
Data de publicação: 2006-11-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ARRESTO CAUTELAR DE BENS REGISTRADOS EM
   NOME DOS FILHOS DO ACUSADO. GARANTIA DE RESSARCIMENTO DO ERÁRIO.
   DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
O recorrente registrou, em
   nome de seus filhos absolutamente incapazes, bens imóveis
   adquiridos durante o período investigado nos autos
   principais.
Tal procedimento indica o possível intuito de
   fraudar ao erário, caso o recorrente venha a ser condenado nos
   autos principais.
Fraude ao erário que não guarda relação com
   ilícito tributário, razão pela qual a instauração ou não de
   procedimento administrativo fiscal contra o recorrente é
   irrelevante para a manutenção do arresto.
Agravo regimental
   desprovido.